Tribunal: TJPA
Processo: 0803418-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803418-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA
(SÚMULA 08 DO TJE). PANDEMIA DO COVID. CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
1.

Na sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, além da ré ter respondido presa durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo da
condenada-paciente
.
2.
No caso concreto, sequer
foi
discriminado
, ou junt
ado
qualquer laudo,
se a paciente estaria eventualmente inserida em
uma
das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19
.

3. T
em-se, portanto, que
ela
não faz parte dos grupos de risco, e, apenas alegou de forma genérica sobre a situação do sistema penitenciário, razão pela qual, não se permite seja deferida a soltura humanitária
.
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Nº 0803418-48.2020.8.14.0000

Paciente: DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA

Impetrante: Rubem de Souza Meireles Neto - Advogado

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras

Procurador de Justiça:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO LOPES RIBEIRO,

apontando por coator
o
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras,
dizendo em resumo o impetrante, que a paciente, presa desde 13.08.2018, foi sentenciada e condenado a pena
a 9 (nove) anos de reclusão pelos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (Autos do Processo 0004511-21.2018.8.14.0042), no regime fechado,
porém, foi negado o direito de recorrer em liberdade, em afronta a presunção constitucional de não culpabilidade, somado a atual peculiaridade da pandemia do COVID-19, e consequente precariedade do sistema carcerário. Ao final, pede a concessão da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Vânia Lúcia Silveira e, face a minha prevenção (Relator do apelo interposto), o HC vieram a mim, por redistribuição.

Prestadas as informações de estilo (ID
Num. 2976213); indeferi a liminar, vindo a Procuradoria de Justiça a opinar pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Visa o impetrante, a concessão da ordem para que a paciente, condenada pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e presa preventivamente desde 13.08.2018, responda ao processo crime em liberdade até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto contra a sentença, somado ao risco de contrair o COVID-19, face a precariedade do sistema carcerário.

Pois bem. É correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sendo insubsistente o argumento de violação a qualquer princípio constitucional.

Isso porque, pelo que consta
do édito condenatório (ID
Num. 2962392
)
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, além da ré ter respondido presa durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo da
condenada-paciente
.

Impende ressaltar, que a prisão d
ela,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos elementos novos que alterem a situação fática d
e

DENIZE
, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito
de
recorrer em liberdade.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido pel
a
paciente,
tráfico e associação
,
tem
tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão
e malefícios
desse
tipo de
crime na sociedade.

Lado outro,
quanto às eventuais condições favoráveis
, é pacífico o entendimento da Seção de Direito Penal do TJE/PA, inclusive ratificado através da Súmula nº 08, que:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas,
mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Acerca, especificamente, do pleito de liberdade com base no quadro pandêmico provocado pelo “coronavírus”, repisa-se que as diretrizes emanadas da Resolução n. 62/2020 do CNJ não recomendam a soltura automática de todo e qualquer preso, mas sim daqueles que, por suas circunstâncias pessoais e concretas, enfrentem risco de contaminação que refoge ao ordinário, com a imposição de sério perigo à sua integridade física.

No caso concreto, sequer discriminou o impetrante, ou juntou qualquer laudo, se a paciente estaria eventualmente inserida em uma das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19. Tem-se, portanto, que a paciente não faz parte dos grupos de risco, e, apenas alegou de forma genérica sobre a situação do sistema penitenciário, razão pela qual, não se permite seja deferida a soltura humanitária.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020